Tribunal: TJDFT
Processo: 0737753-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES (SUSCITADO). JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES (SUSCITANTE). MEDIDA CAUTELAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILOS. INQUÉRITO ANTERIOR. FATOS NOVOS. CONEXÃO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. Tratando-se de pedido de medidas cautelares formulado pela autoridade policial para interceptação das comunicações telefônicas, afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos e a expedição de mandados de busca e apreensão de investigado, em decorrência de denúncia anônima relativa a fatos novos, sem conexão probatória com fatos apurados em ocorrência policial anterior, inexiste prevenção que autorize a modificação da competência, que deve ser declarada como sendo do Juízo Suscitado.